Tribunal: TJES
Processo: 5002121-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002121-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FAXTELV FACSIMILE E TELECOMUNICACOES VITORIA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento PJe nº 5002121-19.2020.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargados
:
Faxtelv Facsimile e Telecomunicações Vitória Ltda e Outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão de id. 864451, de minha relatoria, no qual seu agravo de instrumento restou desprovido.

Em suas razões (id. 909615), o embargante alega que é necessária a manifestação acerca da ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que o Poder Judiciário interferiu nas atribuições do Poder Executivo ao limitar a multa aplicada.

Aduz ainda que a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado não alcança as multas qualificadas, o que encontra-se em análise no STF.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão.

Contrarrazões no id. 983141.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
09
de
junh
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
omissão
, já que expostos os motivos pelos quais
mantid
o o ajuste da multa a
100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado
, como se depreende da ementa
:

DIREITO
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – CARÁTER CONFISCATÓRIO – PRECEDENTES DO STF E TJES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
,
ao passo que,
a quantia que supera
esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES.

2 –
No que concerne ao
a
uto de
i
nfração
objeto
que baseia a execução fiscal
originária
, verifica-se que o imposto
devido

equival
ia
a
3.358,9872 VRTEs

(
R$
5.343,14) à época do ajuizamento
,
sendo
que a multa foi
fixada em 6.298,1277 VRTEs (
R$
10.018,43
)
, revela
ndo
-se confiscatória
segundo os parâmetros jurisprudenciais.

3 – Assim,

mantém-se a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando-se o ajuste da multa ao limite estabelecido na jurisprudência do STF
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R
egistro que
nas razões do agravo de instrumento o embargante não invocou a ofensa ao princípio da separação dos poderes nem a distinção entre as naturezas das multas, mas, a título de argumentação e a fim de evitar a oposição de novos aclaratórios, esclareço que
não verifico interferência do Poder Judiciário em ato de atribuição do Poder Executivo, eis que trata-se tão somente de controle de legalidade.

Além disso,
a repercussão geral reconhecida pelo STF acerca da possibilidade de aplicação de multa qualificada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo não influi no presente julgamento, eis que não determinada a suspensão dos processos.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara prossegue analisando casos semelhantes, adotando o mesmo entendimento, como se depreende do seguinte aresto:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - RECOLHIMENTO DE ICMS INFERIOR AO DEVIDO - RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL APÓS O PRAZO LEGAL MULTA PUNITIVA CARÁTER CONFISCATÓRIO REDUÇÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
2.
[...]
3.
[...]
4. Apesar de a multa não constituir verba de natureza tributária, não pode ser cobrada num importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF. 5. A jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal proclama o tendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538). 6. O fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. 7. A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do Fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas. 8.
[...]
9.
[
...
]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170051981, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Como sabido,
“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2 –
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados,
não havendo que se falar
em
contradição

ou ofensa ao contraditório
, já qu
e expostos os motivos pelos quais
mantid
o o ajuste da multa a
100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado.

3 – É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 06 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.